Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-98.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
res devidamente comprovadas. Indenização devida. Honorários advocatícios majorados e arbitrados para os patronos das partes em vista do ofício desenvolvido na fase recursal. Aplicação do artigo 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1001847-98.2019.8.26.0472; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT para reembolso de despesas médico-hospitalares. Indenização de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Indenização devida. Honorários advocatícios majorados e arbitrados para os patronos das partes em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT para reembolso de despesas médico-hospitalares. Indenização de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Indenização devida. Honorários advocatícios majorados e arbitrados para os patronos das partes em vista do ofício desenvolvido na fase recursal. Aplicação do artigo 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001847-
98.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado/apelante
ALESSANDRO DA COSTA LAMELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 – Porto Ferreira
Apelantes: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Alessandro da
Costa Lamellas
Apelados: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Alessandro da
Costa Lamellas
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42141)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
Interposições
contra
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança de
seguro DPVAT para reembolso de despesas
médico-hospitalares. Indenização de despesas de
assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas. Indenização devida. Honorários
advocatícios majorados e arbitrados para os
patronos
das
partes
em
vista
do
ofício
desenvolvido na fase recursal. Aplicação do
artigo 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação e recurso adesivo não providos.
Trata-se de apelação e de recurso adesivo (fls.
134/146 e 159/162) interpostos, respectivamente, por Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Alessandro da Costa Lamellas contra
sentença (fls. 128/131) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Porto Ferreira, que julgou procedente a ação de cobrança de
seguro DPVAT para reembolso de despesas médico-hospitalares, ajuizada
pelo segundo contra a primeira.
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A alega que, quando proprietário inadimplente do veículo
envolvido no acidente de trânsito, não faz jus à indenização, tornando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
3
legítima a negativa de pagamento. Afirma que o acidente ocorreu em
17.07.2016 e o autor efetuou o pagamento do prêmio somente em
31.08.2016. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do Superior
Tribunal de Justiça. Alicerça suas razões em jurisprudências. Sustenta que o
autor não comprovou que efetivamente tenha pagado as despesas que
pretende o ressarcimento. Diz que não há documentos que comprovem que na
data dos fatos tenha sido hospitalizado, bem como por ausência de nexo
causal. Argumenta que as despesas médicas estão desacompanhadas de
prescrição ou declaração médica que guarde relação com o acidente. Postula
o provimento do apelo com a reforma da sentença.
Alessandro da Costa Lamellas sustenta que o valor
fixado a título de honorários advocatícios é irrisório, desprestigiando o
trabalho desenvolvido pelo advogado. Diz que os honorários devem ser
fixados de modo a remunerar adequadamente o advogado, em observância ao
disposto no § 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015.
Requer a majoração dos honorários para o valor de R$ 1.000,00. Postula o
provimento do recurso adesivo.
As contrarrazões foram apresentadas por Alessandro
da Costa Lamellas (fls. 153/158), manifestando-se, em síntese, pelo não
provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (fls. 166/169). Prequestiona a
matéria e postula pelo não provimento do recurso.
É o que havia para relatar.
Inicialmente, importante anotar que a alegada falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
4
de pagamento do prêmio é questão que se encontra dirimida pela Súmula no
257, do E. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização.
Ainda, a Súmula no 11 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo dispõe que: A falta do bilhete do seguro obrigatório ou
da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de
honrar a indenização, ainda que o acidente anteceda a vigência da Lei no
8.441/92.
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal de
Justiça de São Paulo que: DPVAT. Ação de cobrança. Cerceamento de
defesa inocorrente. Prova documental que complementa o laudo pericial a
comprovar o nexo entre as sequelas e o acidente. Inadimplemento do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que o
beneficiário seja o proprietário do veículo inadimplente. Súmula no 257 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Sucumbência
recíproca no caso dos autos. Custas repartidas e honorária arbitrada.
Apelo
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
no
1002235-23.2015.8.26.0510, rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 08/06/2017, v.u.).
Ao contrário do sustentado pela ré em suas razões
de apelação, referida Súmula não faz qualquer ressalva quanto à
circunstância de ser a vítima proprietária do veículo envolvido no acidente,
cujo prêmio do seguro não foi pago.
A pretensão deduzida na petição inicial é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
5
reembolso de despesas de sessões de fisioterapia relacionadas ao tratamento
a que se submeteu o autor, em decorrência de acidente automobilístico de
que foi vítima.
Releve-se,
em
especial,
a
natureza
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa um
mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
Saliente-se que existem nos autos documentos que
demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 16/17). O acidente ocorreu em 17 de julho de 2016.
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas
de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por
pessoa vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A ré alega a inexistência de receituário ou
prescrição médica comprovando a necessidade do tratamento, ou mesmo
ausência de cobertura para as despesas prescindíveis. Observa-se pelos
documentos médicos que o autor sofreu um acidente que lhe causaram lesões
e as documentões médicas são todas contemporâneas ao acidente,
evidenciando o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
6
documentos de fls. 18/27 prescrevem as medicações, exames médicos e
sessões de fisioterapia.
Nem se alegue ausência de cobertura para o
reembolso de despesas com fisioterapia, vez que tal tratamento, além de estar
amparado em pedido médico (fls. 26) é sabidamente indispensável ao
processo de convalescença de determinadas lesões e traumas, estando,
portanto, abrangido pelo conceito de assistência suplementar.
O autor acostou aos autos os recibos de fls. 19/27,
que demonstra as despesas médicas com medicamentos, médicos e exames
perfazendo o total de R$ 1.017,07 (hum mil, dezessete reais e sete centavos).
A lei em nenhum momento elenca ou exclui
tratamentos ou remédios de sua cobertura, de modo que a impugnação da ré é
descabida. Basta que os medicamentos, tratamentos ou serviços tenham nexo
com os ferimentos suportados com o acidente.
Suficiente
a
documentação
reunida
para
o
reembolso, eis que atendidas as exigências legais para fins de ressarcimento
de despesas médicas previstas no seguro DPVAT, relevando-se que o valor
total encontra-se dentro do teto máximo previsto no artigo 8o, inciso III,
acima citado.
Comprovado pelas notas fiscais emitidas em nome
do autor que este suportou as despesas as quais se postula, impõe-se o
ressarcimento no valor de R$ 1.017,07 (hum mil, dezessete reais e sete
centavos), que correspondem às despesas de assistência médica e
suplementares compreendidas pela legislação específica do DPVAT.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de despesas com fisioterapia
(DAMS). Ação julgada procedente. Interesse de agir. Exigência de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
7
requerimento administrativo da seguradora. Matéria já decidida pelo STF,
em recurso extraordinário com repercussão geral, reclamando ou não prévio
requerimento administrativo conforme hipóteses previstas (RE 631.240,
relator o Ministro Roberto Barroso). Extensão da orientação ao Seguro
DPVAT (Ag Reg. No RE 824.712, relatora a Ministra Carmen Lucia). Regra
de transição a ser aplicada ao caso, sendo o ajuizamento anterior à data de
04.09.2014. Arguição de ausência de previsão legal para indenização
referente a gastos com sessões de fisioterapia. Pagamento que está
condicionado apenas à comprovação do acidente com o atendimento por
hospital, ambulatório ou médico assistente. Lei 6.194/74, artigo 3o, inciso III,
§ 2o, e artigo 5o alterados pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09. Documentos e
recibos suficientes para comprovar o nexo causal com o acidente e as
despesas efetuadas. Indenização devida. Honorários fixados em 20% em
consideração ao reduzido montante da indenização. Recurso improvido
(Apelação Cível no 1013792-97.2014.8.26.0071 Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
32a Câmara de Direito Privado, j. em 15.10.2015. v.u.).
Dessa forma, a seguradora fica condenada ao
pagamento da indenização no valor de R$ 1.017,07 (hum mil, dezessete reais
e sete centavos), referentes às despesas de assistência médica. Tal valor
deverá ser acrescido de correção monetária, com base na Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir do efetivo desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Importante ressaltar que a correção monetária, mero
expediente de recompensação do valor da moeda, deverá fluir mesmo desde a
data do desembolso, evitando-se o enriquecimento sem causa da seguradora.
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
8
Justiça de São Paulo: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de reembolso
de despesas médicas. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso ao
judiciário que não está condicionado ao exaurimento da via administrativa.
Comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as sessões de
fisioterapia que foram realizadas logo após o evento danoso. Gastos com
fisioterapia que, comprovadamente despendidos, se enquadram como gastos
suplementares. Correção monetária que deve incidir a partir do efetivo
desembolso. Manutenção dos honorários advocatícios. Diminuição que
caracterizaria aviltamento do trabalho do advogado. Prequestionamento
desnecessário. Sentença mantida. Apelo improvido. (Apelação no 1010397-
97.2014.8.26.0071, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
18.06.2015).
Em relação aos juros de mora, deve-se salientar,
ainda, a Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: Os juros
de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram
ponderadamente fixados pelo Magistrado de 1o Grau, em R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8, do Código de Processo Civil
de 2015, não havendo que ser modificado como pretende o autor.
Dessa feita, os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, arbitrados em R$ 500,00 encontra-se razoável, em
conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil/2015.
Com isso, a partir de uma análise contextualizada
dos autos, nada há para ser modificado na sentença.
Finalmente,
afasta-se
o
prequestionamento
formulado nos autos, por não haver ofensa a quaisquer dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-98.2019.8.26.0472 -Voto no
9
constitucionais ou infraconstitucionais.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reparo. Mantida a sentença, e considerado o trabalho que foi
desenvolvido pelas partes, em contrarrazões, majoram-se os honorários
advocatícios a cargo da ré para R$ 700,00 (setecentos reais). E, a cargo do
autor, arbitram-se honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais). Aplica-se, assim, o disposto no artigo 85, § 1o e § 11, do Código de
Processo Civil.
Dessa feita, a apelação e o recurso adesivo não
comportam provimento, encontrando-se acertada a sentença proferida em
primeira instância. Observem-se os termos deste acórdão em relação à
majoração e ao arbitramento de honorários para a fase recursal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação e ao
recurso adesivo.
Mario A. Silveira
Relator